Tribunal: TJSP
Processo: 1000343-90.2024.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Cerceamento de defesa - Prolatora da sentença que tinha em seu poder todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo - Prova documental existente nos autos que era suficiente para a antecipação do julgamento da demanda - Autora que se mostrou

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Cerceamento de defesa - Prolatora da sentença que tinha em seu poder todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo - Prova documental existente nos autos que era suficiente para a antecipação do julgamento da demanda - Autora que se mostrou contraditória no tocante ao pedido de realização de perícia grafotécnica - Nulidade da sentença, por ofensa ao art. 5o, LV, da CF, que não pode ser decretada - Cartão de crédito consignado - Autora que sustentou haver firmado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, não cartão de crédito consignado - Tese suscitada pela apelante que não se mostrou verossímil, ainda que a ação verse sobre consumo e seja ela hipossuficiente - O banco apresentou o termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento, além de comprovar a disponibilização do dinheiro com emissão de TED - O contrato é expresso ao tratar de cartão de crédito - A reserva de margem consignável para o pagamento mínimo de fatura mensal de cartão de crédito, inclusive para realização de saque, é autorizada e regulamentada pelo artigo 115, inciso VI, alínea b, da Lei no 8.213/1991, com redação alterada pela Lei no 13.183/2015 - Não padece de irregularidade operação financeira em questão - Sentença mantida - Recurso desprovido.